Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720717-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WALDETTE BEIRES ALARCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de aposentadoria complementar (processo no 0719027-79.2025.8.07.0001), ajuizada por WALDETTE BEIRES ALARCAO, que deferiu tutela de evidência para determinar a majoração do percentual de complementação de aposentadoria da autora, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é prematura, pois não houve dilação probatória suficiente para a concessão da tutela de evidência, e que a controvérsia envolve aspectos complexos do regime de previdência complementar, especialmente no tocante à adesão voluntária da agravada ao saldamento do plano REG/REPLAN, o que configuraria novação contratual. Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 452 do STF ao caso concreto não é automática, pois há distinções fáticas relevantes, como a adesão da agravada a novo regulamento, o que afastaria a incidência da tese firmada. Argumenta também que a decisão impugnada não considerou a prescrição do fundo de direito, uma vez que a aposentadoria foi concedida há mais de uma década. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a “cassação ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do juízo de origem, resguardando-se, assim, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a necessária paridade de armas entre as partes”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 72167642), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve a aplicação da tese firmada no Tema 452 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, em razão do tempo de contribuição. Contudo, a agravante aponta e suas razões recursais que a agravada teria aderido voluntariamente ao saldamento do plano REG/REPLAN, conduta que implicaria em novação contratual, afastando, assim, a aplicação da tese firmada mediante repercussão geral. Tal alegação de distinção em relação ao precedente qualificado, já se apresenta controvertida nos autos e não pode ser descartada de plano, demandando, portanto, uma análise mais aprofundada à luz, pelo menos, do contraditório pela agravada. Além disso, a decisão agravada não enfrentou, porquanto não elencada naquele momento processual liminar, a alegação da requerida, ora agravante, acerca da prescrição do fundo de direito, o que somente fora trazido à lume nas razões recursais, e consubstancia-se em elemento que pode eventualmente comprometer a manutenção da decisão liminar ao longo do processo, atentando contra a segurança jurídica da relação contratual entabulada entre as partes. Com efeito, a concessão do efeito suspensivo não impede que, estabelecido o contraditório, o Colegiado entenda, na oportunidade do julgamento e mérito, pelo restabelecimento dos efeitos da tutela de evidência deferida liminarmente na origem. A manutenção dos efeitos da decisão, no entanto, pode impedir ou dificultar o cumprimento de decisão em sentido contrário àquele impresso na decisão agravada. Dessa forma, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar a produção de efeitos irreversíveis decorrentes da decisão agravada, especialmente diante da possibilidade de reversão do julgado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação meritória do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator